Tribunal: TJDFT
Processo: 0733884-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES APÓS A SATISFAÇÃO INTEGRAL DO JUÍZO. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. DOLO. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A condenação de uma das partes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, exige a demonstração do dolo.
2. A boa-fé, enquanto princípio geral do Direito, se presume. A má-fé, de outro lado, deve ser sempre comprovada. Assim, é indispensável a comprovação da conduta maliciosa, com a finalidade inequívoca e consciente de causar prejuízo a outra parte do processo. Ausente tal requisito, a pretensão de condenação ao pagamento de multa por litigância de má fé mostra-se infundada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.